Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS DE VALIDADE. AGENTE CAPAZ; OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL; FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. CONTRATO DE VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. VENDEDOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal para declarar a nulidade do pré-contrato firmado entre as partes e condenar o réu a devolver a quantia aportada pelo autor, atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da compensação de cada cheque. Na oportunidade, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo a devolver os bens móveis retirados do estabelecimento empresarial que servia à sociedade, devendo a obrigação, em caso de eventual impossibilidade, ser convertida em perdas e danos, em montante estimado por prova pericial a ser produzida em sede de liquidação de sentença.

2. Nos termos do art. 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Lado outro, incumbe ao juiz velar pela rápida solução do litígio, impedindo que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias (art. 370, p. ún., CPC).

3. No caso, os litigantes apresentaram os seus argumentos, acompanhados da documentação que entendiam pertinente. Por conseguinte, restou proferida decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e concedendo prazo para as partes solicitarem esclarecimentos ou ajustes (art. 357, §1o, CPC). O réu, por sua vez, se manifestou expressamente pela desnecessidade de novas provas ao deslinde da controvérsia, acarretando hipótese de preclusão lógica. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.

4. Para que um negócio jurídico seja considerado válido, o art. 104 do Código Civil exige a presença dos seguintes elementos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei.

5. Na hipótese, verifica-se que o réu jamais compôs o quadro da sociedade em questão, não havendo nos autos qualquer indício de que lhe foram conferidos poderes para agir em nome da empresa, em especial para a venda de suas cotas societárias, cuidando-se, portanto, de negócio jurídico nulo, devendo as partes retornar o seu status quo ante.

6. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

7. In casu, é incontroverso que as cotas societárias objeto do contrato em apreço não foram transmitidas ao comprador (autor/apelado), mesmo após o adimplemento da contraprestação firmada entre as partes. Lado outro, o réu não apresentou qualquer elemento probatório hábil a justificar o descumprimento da obrigação assumida na avença, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

8. Nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso. Precedentes.

9. Recurso conhecido e desprovido.